Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602653-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
21/06/2023
Número: 0602653-04.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-NEIDE NEVES FURTUOZO- Partido
Democrático Trabalhista- PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NEIDE NEVES FURTUOZO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NEIDE NEVES FURTUOZO (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43622371
21/06/2023
10:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.053

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602653-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NEIDE NEVES FURTUOZO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: NEIDE NEVES FURTUOZO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T A .
DEPUTADA FEDERAL. ATRASO NO
E
N
V
I
O

D
E
RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO DE
D
E
S
P
E
S
A
.
NOTA FISCAL OBTIDA MEDIANTE A
CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS. VALOR
ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS E RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1 .
O
a t r a s o
n a
e n t r e g a
de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.

2. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
Num. 43622371 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.

3 . C o n t u d o ,
s e
a
omissão representa valor diminuto,
inferior a mil UFIR, revela-se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão
d a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes.

4. Não esclarecida a origem do dinheiro
utilizado no pagamento das despesas
omissas, configura-se a utilização de
recursos de origem não identificada e a
necessidade de recolhimento ao erário.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de quantia
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 19/06/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de NEIDE NEVES FURTUOZO,
candidata ao cargo de de deputada federal nas eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43116366). As
finais foram apresentadas em 31/10/2022 (id. 43261475 e seguintes), com o extrato
apontando como receitas totais R$ 37.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em
dinheiro e R$ 30.000,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 37.409,92,
com saldo líquido positivo de R$ 40,37.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397202 e 43397209), não houve impugnação no prazo legal
Num. 43622371 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

(id. 43406284).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43562533), referindo haver inconsistências quanto ao prazo de entrega
de relatório financeiro de campanha - item 1.1.1, omissão de gasto eleitoral - item 2, e
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - item 2.1.

Intimada, a prestadora apresentou prestação de contas retificadora, bem
como peticionou trazendo esclarecimentos (id. 43570118).

A unidade técnica elaborou o parecer conclusivo (id. 43585110), com
indicativo de aprovação com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43591853).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

Num. 43622371 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou, conforme
parecer conclusivo, duas inconsistências nas contas, as quais se passa a avaliar de forma
individualizada:

a) descumprimento do prazo para entrega de relatório financeiro (item
1.1.1)

A
u n i d a d e
t é c n i c a
i d e n t i f i c o u
recurso arrecadado cujo relatório financeiro foi enviado a destempo para a Justiça
Eleitoral.

Conforme petição de id. 43570118, a prestadora afirmou que "por equívoco
da equipe contábil responsável pelas contas da campanha, alheios à sua vontade e
conhecimento, os ditos relatórios financeiros de campanha não foram entregues dentro do
prazo para tanto."

Alegou que "isso não resultou em prejuízo à fiscalização e à transparência
das suas movimentações financeiras porque inocorreu qualquer omissão. É que, apesar
da suscitada tardança: (i) todas as transações financeiras foram contabilizadas, nos
moldes legais; e, (ii) todos os comprovantes destas foram anexados no Sistema De
Prestação De Contas Eleitorais (SPCE), de maneira que estão justificadas."
Num. 43622371 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação informada a
destempo, com 04 dias de atraso, no valor de R$ 15.000,00, o que corresponde a 40,05%
do total de recursos recebidos pela prestadora durante a campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia objeto do atraso, tal conduta não
impactou no conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha eleitoral, já
que o recebimento de tais recursos e o envio do relatório financeiro ocorreram antes do
dia da votação.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas da candidata, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
Num. 43622371 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
[...]
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de poucos dias e receita informada antes do pleito -, tem-se
que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a
presente inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

b) omissão de gasto eleitoral (item 6)

Inicialmente, é de se assentar que a omissão de despesa de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Por conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da
Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do(a) candidato(a), constituindo-se em
infração ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
Num. 43622371 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

O setor técnico identificou uma nota fiscal eletrônica de gasto eleitoral, no
valor de R$ 50,03, omitida na prestação de contas apresentada.

Em petição (id. 43570118), a prestadora sustentou que "desconhece a
referida despesa". Argumentou que "a emissão de nota fiscal na modalidade eletrônica
em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de serviços, não
dependendo de qualquer anuência de seu titular, o que não permite presumir, apenas
com esses elementos, a existência de gastos não declarados na prestação de contas". Ao
final, alegou que os valores envolvidos são irrisórios.

Todavia, tais justificativas não prosperam, posto que destituídas de qualquer
prova. Além do que a mera alegação de que a nota fiscal é indevida e o desconhecimento
acerca da origem da mesma não é suficiente para afastar a omissão apontada.

Note-se que no art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O
cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular", de sorte que, estando válida e
vigente a nota fiscal, a mera argumentação expendida pela parte é irrelevante para este
julgamento.

Nessas condições, resta plenamente configurada a infração aos seguintes
dispositivos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
Num. 43622371 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

(...)
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de
campanha e serviços necessários às eleições, observadas as exceções previstas
no § 6º do art. 35 desta Resolução;
(...)
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio
da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa),
desde que:
(...)
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta
Resolução.
[não destacado no original]

Portanto, estando demonstrado nos autos que houve a contratação
do serviço e não havendo qualquer prova em sentido contrário, resta evidenciado que a
quitação da despesa foi realizada com recursos movimentados à margem da
contabilidade oficial de campanha.

Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de
informações na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em
submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado
aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar
a presunção relativa de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos,
inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz à crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade da campanha” (2022, Direito Eleitoral, 18ª
Num. 43622371 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

ed., Atlas, cap. 15.2.5.4).

Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral vem entendendo pela possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto,
desde que não esteja configurada a má-fé do(a) candidato(a). Vejamos o seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.
INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO
UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o
julgamento por decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento
Interno do Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de
despesas com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete
reais e dois centavos) e da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e
trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$ 769,39 (setecentos e sessenta e
nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em
que não há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a
aprovação da prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor
absoluto da irregularidade, como o percentual que ela representa diante do
total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel.
Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão Min. Henrique
Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red. para o acórdão
Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos,
tampouco em violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem
aplicado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em situações
semelhantes à dos autos. Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a
determinação de ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos
apontados na decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
DJE 23/09/2020, não destacado no original]

Recentemente, aquela Corte estabeleceu como parâmetro para o valor
absoluto passível de ressalvas, desde que sem a identificação de má-fé, R$ 1.064,10,
equivalente a mil UFIR.

(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor
Num. 43622371 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto
a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10%
do total da arrecadação ou despesa.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021,
não destacado no original]

De acordo com o extrato da prestação de contas final (id. 43261476) extrai-se
que o total de receitas financeiras arrecadadas foi de R$ 37.450,29.

Portanto, o fato de a irregularidade identificada ter atingido o percentual de
0,13% das receitas financeiras arrecadadas não é justificativa, por si só, para a
desaprovação das contas, face ao diminuto valor absoluto envolvido - R$ 50,03 -,
mormente por não haver qualquer questionamento quanto à boa-fé da prestadora.

Vejamos a jurisprudência deste Regional quanto ao assunto:

(...)
A omissão de despesas é falha grave, pois "constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação". (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
Não bastasse a gravidade do vício, o valor das notas é significativo, porquanto
corresponde a 11,97% do total da campanha, assim como o valor absoluto - de
quase R$ 1.200,00 - não é módico, impedindo a aplicação dos princípios de
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha.
Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não declaradas,
ademais, não transitaram nas contas bancárias da campanha e, nesta
condição, configuram recurso de origem não identificada, impondo-se seu
recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 32 da Res.- TSE nº
23.607/2019. No entanto, por não ter havido tal ordem na sentença, não é possível
determinar o recolhimento de tais quantias, em razão da proibição da reformatio in
pejus, tendo em vista o recurso ser exclusivo da defesa.
Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060048025, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 03/11/2021, não
destacado no original]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS.
COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA.
TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE
NO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. VALOR DIMINUTO. RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos
eleitorais com combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da
circularização com a base de dados da Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos extratos bancários ou de outros
elementos pelos quais se possa aferir que os recursos necessários para
Num. 43622371 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

saldar as despesas transitaram pela conta de campanha configura a utilização
de recursos de origem não identificada. In casu, inexistindo determinação na
sentença de recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional, resta inviabilizada a
sua determinação nesta instância recursal, instaurada mediante recurso exclusivo
do prestador, sob pena de caracterizar reformatio in pejus.
3. Despesas omitidas que se enquadram como diminutas em termos absolutos,
possibilitando a aplicação do princípio da razoabilidade.
(...) [TRE-PR, REl nº 060064168, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 27/06/2022,
não destacado no original]

Assim, conquanto plenamente caracterizada a irregularidade, são aplicáveis à
espécie os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificando-se a aposição
de ressalvas. Ademais, configurada a utilização de recursos de origem não identificada
para o pagamento das despesas omissas, impõe-se o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de NEIDE NEVES FURTUOZO, relativas às
eleições 2022, e determino o recolhimento de R$ 50,03 ao Tesouro Nacional, em virtude
da utilização de recursos de origem não identificada, atualizados na forma do artigo 32, §
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602653-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
NEIDE NEVES FURTUOZO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
NEIDE NEVES FURTUOZO - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 43622371 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00

Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.06.2023.

Num. 43622371 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/06/2023 10:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110143107800000042584284
Número do documento: 23062110143107800000042584284
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:34:00